Tribunal: TJMT
Processo: 0001708-92.2017.8.11.0039
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001708-92.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY ESPINDOLA - CPF: 069.542.961-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO IDEAL LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO E DA ESCALADA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS PELO AUTO DE EXAME DO LOCAL – LAUDO ELABORADO DENTRO DOS DITAMES LEGAIS E CONFIRMADO PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELA PROVA TESTEMUNHAL – QUALIFICADORAS MANTIDAS –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
RÉU REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

Predomina o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, para a incidência das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada (CP, art. 155, § 4º, incisos I e II) exige-se laudo pericial. Porém, na falta de perito oficial, o exame poderá ser realizado por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior (CPP, art. 159, § 1º).

Inviável a fixação do regime inicial aberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas favoravelmente (STJ, Súmula 269).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Wesley Espindola
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 0001708-92.2017.8.11.0039, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e II).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, haja vista a ausência do laudo pericial elaborado por perito oficial. Além disso, postulou a fixação do regime inicial aberto (Id. 123078089).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id. 123078089).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso defensivo (Id. 124651672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de março de 2017, por volta das 22h30min, nas dependências do Supermercado Ideal, localizado na avenida São Paulo, região central da cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, mediante rompimento de obstáculo e escalada, o acusado
Wesley Espíndola
subtraiu para si a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de propriedade do referido estabelecimento comercial.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o denunciado WESLEY ESPÍNDOLA, escalou uma parede de tábua localizada entre duas lojas que ficam na lateral do referido estabelecimento, ocasião em que retirou algumas telhas e, na sequência, adentrou no estabelecimento, arrombou a porta do escritório e, ainda, arrombou os caixas, subtraindo de lá os referidos bens, causando destruição no local, consoante Relatório policial e registros fotográficos de fls. 05/10-24/25, bem como laudo de exame pericial e avaliação do local do delito de fls. 13/18.

Denota-se que as câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram a prática delituosa, sendo possível identificar as características do acusado (vide fls. 08).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime, relatando ainda que teria se dirigido para a cidade de Pontes e Lacerda e gasto todo o dinheiro com bebidas alcoólicas e garotas de programa (...)
” (Id. 123078089, p. 2).

Diante desses fatos, o acusado
Wesley Espíndola
foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e II), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 10 meses de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a
exclusão das qualificadoras

do rompimento de obstáculo e da escalada
, haja vista a ausência de exame pericial realizado por perito oficial, posto que “
o mero exame fotográfico do local não é esteio e suporte suficiente para atestar a qualificadora de rompimento de obstáculo, impedindo seu reconhecimento
”

Sobre o tema, impera consignar que a lei processual penal prevê que as infrações que deixam vestígios devem ser comprovadas por meio de indispensável exame de corpo de delito (CPP, art. 158).

Aliás, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de laudo pericial ou auto de constatação confeccionado conforme determinação legal não pode ser suprida pela prova testemunhal ou pela confissão do acusado, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
Ainda que a presença da circunstância qualificadora esteja em consonância com a prova testemunhal colhida nos autos, mostra-se imprescindível a realização de exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.814.051/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 19.11.2019) – negritei.

Entretanto, o próprio Código de Processo Penal permite que, na falta de perito oficial, as circunstâncias deverão ser atestadas por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, as quais deverão prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo (CPP, art. 159).

Na hipótese, existe no caderno processual laudo de exame pericial e avaliação do local de delito confeccionado pelas investigadoras de polícia Alzira Rocha e Danielle Senatore (Id. 123078089, pp. 17-22), ambas devidamente nomeadas pela autoridade policial (Id. 123078089, p. 15), que firmaram termo de compromisso para desempenhar o encargo (Id. 123078089, p. 16), atendendo as exigências legais.

Ademais, ao contrário do afirmado nas razões recursais, as circunstâncias atestadas pelo referido laudo se mostram suficientes para a caracterização das qualificadoras impugnadas, já que descrevem os danos causados pela ação delitiva e apontam as circunstâncias dos obstáculos rompidos e da efetiva escalada, nos seguintes termos:

“
(...) I - HISTÓRICO:

Atendendo solicitação do Delegado de Polícia Judiciária Civil, Dr. HENRIQUE TREVIZAN, para efeito de apuração do delito de furto, ocorrido na data de 26/03/2017, no Estabelecimento Comercial “Mercado Ideal”, localizado na Av. São Paulo, 1392, município de São José dos Quatro Marcos-MT, procederam os peritos abaixo assinados exames periciais e avaliação no local do delito.

II - LOCAL EXAMINADO:

01 prédio comercial, onde funciona um supermercado. O prédio é de alvenaria e a porta de entrada frontal é de vidro. O estabelecimento possui câmeras de monitoramento interna e externa e está localizado à Av. São Paulo, 1392, município de São José dos Quatro Marcos.

III - DO EXAME:

Da realização da perícia, passamos a responder os seguintes:

1) Qual a natureza do local examinado?

R: vide item II.

2) Há vestígios de violência, mediante destruição ou rompimento de obstáculo?

R: Sim

Em caso positivo, quais esses vestígios?

R: O telhado do depósito ficou parcialmente destelhado. Na porta de madeira que dá acesso ao escritório do estabelecimento, havia sinais de arrombamento, a fechadura, a madeira da porta e o portal ficaram bastante.

3) Quais obstáculos destruídos ou rompidos pelo indiciado?

R: O telhado que dá acesso ao depósito e a porta que dá acesso ao escritório. Além disso, o suspeito utilizou-se de escalada para atingir o telhado do estabelecimento.

4) O indiciado empregou força, instrumento ou equipamento para destruir ou romper os obstáculos?

R: Sim

5) Qual a natureza dessa força, instrumento ou equipamento?

R: Força e destreza muscular, além de um objeto rijo e pontiagudo para forçar a fechadura da porta do escritório do estabelecimento.

6) Qual a extensão dos danos produzidos pela ação criminosa?

R: Os danos produzidos para adentrar ao local e praticar o delito, limitaram-se, a destruição parcial do telhado do depósito, da fechadura, da porta e do portal da porta que acesso ao escritório.

7) Foi possível avaliar os prejuízos causados em decorrência dessa ação?

R- Sim

Se afirmativo, especificar em valores.

R - Valor estimado em R$ 500,00 (quinhentos reais), referente aos reparos no telhado e conserto da porta e portal (...)
”(Id. 123078089, pp. 17-22).

Além disso, tanto a confissão do acusado como o depoimento das testemunhas em juízo confirmam que houve a escalada do muro para o acesso ao telhado do estabelecimento comercial, bem como a destruição de telhas e o arrombamento de uma porta, o que inclusive foi registrado pelas câmeras de segurança, não havendo dúvidas quanto à presença das qualificadoras impugnadas.

Destarte, existindo nos autos laudo de exame e constatação do local do crime, confeccionado dentro dos ditames da lei, atestando o rompimento de obstáculo e a escalada, o qual foi confirmado pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, inviável a exclusão das qualificadoras por ausência de provas, de modo que a sentença deve ser mantida.

A
defesa postulou ainda a

fixação do regime inicial aberto
, especialmente porque as circunstâncias judiciais foram valoradas em favor do acusado e porque
a reincidência, por si só, não justifica o regime mais severo ao estabelecido na lei para o inicial cumprimento da pena
.

Entretanto, não obstante a avaliação majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, é imperativa a manutenção do
regime inicial semiaberto
, haja vista a reincidência do acusado, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula 269).

Outrossim, tratando-se de réu reincidente, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, já que não preenchidos os requisitos legais (CP, art. 44).

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022